Tribunal: TJMT
Processo: 1014806-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014806-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Apuração de haveres, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), BOSQUE CAR SERVICOS EIRELI ME - ME - CNPJ: 10.864.418/0001-09 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a prestação de contas da alienação de veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão não foi realizada em processo autônomo, está configurado o interesse de agir do autor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014806-40.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, rejeitou o argumento de falta de interesse de agir e determinou à ré a prestação de contas relativa à venda do veículo e demais consectários do Contrato.

A agravante alega que o objetivo da agravada é obter esclarecimentos sobre a alienação resultante do inadimplemento do financiamento.

Aduz que é genérico o pedido formulado, ou seja, não foram impugnados os fatos de forma específica nem demonstrado algum indício de irregularidade, o que caracterizaria a ausência de interesse de agir, conforme a Súmula 259 do STJ.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 174007195).

Contraminuta no ID. 174858185.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada aduz na inicial da lide que teve seu veículo apreendido por força de liminar concedida na Ação de Busca e Apreensão.

Afirma que na época a dívida total era R$23.456,00, enquanto o preço de mercado do automóvel era R$59.981,00.

Ressalta que a ora agravante o alienou, porém não prestou contas e tampouco a ressarciu da diferença entre o valor do carro e o débito.

Por sua vez, a agravante argumenta ausência de interesse de agir porque as alegações são genéricas e não foi demonstrado nenhum indício de irregularidade.

O Decreto-Lei n. 911/69 enuncia o seguinte:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 8
o

A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
.”

Como visto, apesar de estabelecida a necessidade de o credor prestar contas, também está previsto que a Busca e Apreensão é “
processo autônomo e independente
”.

Diante disso, o STJ tem consignado que a apuração de haveres deve ocorrer em autos apartados, e não de modo incidental na Busca e Apreensão, cuja finalidade é somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, além de não ter “
título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente
” (REsp 1.678.525/SP, Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a T., DJe de 9-10-2017).

Por consequência, é evidente o interesse de agir da autora, ante a necessidade e utilidade da medida.

Ademais, os pedidos formulados na inicial não são genéricos; ao contrário, estão bem delimitados e adequados ao caso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no REsp. 1828249 RJ 2019/0217803-7, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 16-11-2020, Terceira Turma, DJe de 19-11-2020).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.”
(STJ, REsp. 1866230 SP 2019/0248311-0, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 22-9-2020, Terceira Turma, DJe de 28-9-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VIA ELEITA ADEQUADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE –SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MULTA INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A decisão que julga procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas tem natureza de interlocutória, portanto recorrível via Agravo de Instrumento.

A prestação de contas da alienação de veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão deve ser feita em processo autônomo, o que demonstra o interesse de agir do autor.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”

(TJMT – AI 1013974-07.2023.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, julgamento em 26-7-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023